Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-34.2019.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005197-34.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005197-34.2019.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005197-34.2019.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa S.A.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de
Energisa S.A.
, aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$3.919,90, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da ctação e correção monetária pelo IPCA-E/IBGE a partir do desembolso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 237674714):
Alega ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, notadamente decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Aduz que não houve requerimento administrativo que tenham demonstrado qualquer perturbação ocorrida na rede.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
(Id. 237674719):
Suscita, preliminar da inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto requer o não reconhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005197-34.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

V O T O - MÉRITO

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior.

Na origem,
cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de
Energisa S.A.
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$3.919,90 que pagou, em 06/02/2019, para seu segurado ALCIONE DELIBERALLI, a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em fevereiro/2019, por eventual falha dos serviços de energia elétrica, prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$3.919,90, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No que diz respeito à alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 - APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor
.A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim, não se mostra necessário o envio de prévio requerimento administrativo.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos indicativos de que os segurados experimentaram danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A petição inicial foi instruída, ainda, com dois laudos técnicos que concluiu que os equipamentos sofreram danos provocados por oscilações elétricas (Id. 237674193 e 237674195).

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a):Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia -2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a):Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelante, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro apto embasar o pedido de improcedência da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.
Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024